Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. REVELIA. EFEITOS. DECRETAÇÃO MANTIDA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇOS FINANCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE REPARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Embora os nomes semelhantes e domiciliadas no mesmo endereço, é certo que os fundos de investimentos NPL I e NPL II são pessoas jurídicas distintas, com CNPJ próprios, e não se pode receber como contestação a peça apresentada por parte ilegítima, sobretudo porque a questão atinente à solidariedade em razão do grupo econômico não foi debatida nos autos. Mantido o decreto da revelia e todos os efeitos decorrentes, ressalvando que estes “são relativos e não conduzem, necessariamente, ao julgamento de procedência dos pedidos, devendo o juiz atentar-se para os elementos probatórios presentes nos autos, para formação de sua convicção” (STJ, REsp 1633399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 01/12/2016).
2. O fundo de investimentos, ao adquirir créditos de instituição financeira, é responsável pelas consequências decorrentes das contratações realizadas, porque inerentes aos riscos da atividade desenvolvida.
3. Tratando-se de fato negativo, incumbia ao fundo de investimento demonstrar a existência da contratação e, consequentemente, a validade da relação contratual, visto recair sobre o fornecedor o dever de comprovar que o contrato foi efetivamente firmado pelo autor e que os produtos ou serviços oferecidos foram por ele usufruídos. Ausente essa comprovação, deve ser mantido o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e, consequentemente, do débito dela decorrente.
4. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (arts. 186 e 927 do Código Civil). Além disso, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos.
5. É entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o dano moral decorrente da inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes é objetivo, presumido, na modalidade in re ipsa.
6. A indevida inscrição do autor em cadastro de maus pagadores criou empecilhos para a obtenção de carta de crédito após contemplação em sorteio de consórcio destinado à aquisição de automóvel, causando inegável abalo moral.
7. Considerando a capacidade econômica das partes e o duplo aspecto satisfativo/punitivo da condenação, tem-se como necessária a majoração da quantia indenizatória fixada na sentença, uma vez que a cobrança se referia a débito já declarado judicialmente como inexistente e que o impediu de retirar carta de crédito contemplada em consórcio, o que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de tornar insuficiente a reparação, sendo, ademais, compatível com o que tem sido fixado em casos análogos.
8. No caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
9. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso do fundo de investimento requerido conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.